Tribunal: TJPA
Processo: 0814247-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814247-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ANTONIO LEVI MONTEIRO DE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814247-49.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0859519-36.2024.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ANTONIO LEVI MONTEIRO DE PAIVA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO MÉDICO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NOVOS TEMAS INTRODUZIDOS NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a tutela de urgência deferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Antônio Levi Monteiro de Paiva. A decisão originária determinou ao Estado do Pará e ao Município de Belém o fornecimento do dispositivo MICRA MARCAPASSO TRANSCATETER SEM ELETRODOS DUPLA CÂMARA, diante da urgência e especificidade do caso clínico, sob pena de multa diária e eventual bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município de Belém apresentou fundamentos idôneos e admissíveis no Agravo Interno aptos a infirmar a decisão monocrática; (ii) estabelecer se a alegação de ilegitimidade passiva do Município constitui inovação recursal vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município de Belém por se tratar de tratamento de alta complexidade não foi suscitada no Agravo de Instrumento originário, constituindo inovação recursal, vedada nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

4.

O princípio da dialeticidade impõe a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que não se verificou, impedindo o conhecimento do recurso quanto a esse ponto.

5.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes.

6.

O bloqueio de verbas públicas, previsto em caso de descumprimento da tutela, encontra respaldo no entendimento do STJ (Tema Repetitivo 84), sendo admissível medida judicial com fundamento e proporcionalidade.

7.

Os demais argumentos do Agravo Interno não apresentam novidade ou robustez suficiente para alterar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de ilegitimidade passiva não suscitada no Agravo de Instrumento configura inovação recursal e é inadmissível no Agravo Interno.

2.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, conforme jurisprudência do STF.

3.

É legítima a determinação judicial de bloqueio de verbas públicas para garantir tratamento médico essencial, desde que fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 4º, e 927; Lei 8.080/1990, art. 9º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015; STJ, Tema Repetitivo 84; TJPA, AI nº 0805634-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 22486665), interposto
pelo Município de Belém contra a decisão monocrática ID 21800831, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante, mantendo intacta a decisão interlocutória de origem (ID 122126633), que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.º 0859519-36.2024.8.14.0301
,
ajuizada por Antônio Levi Monteiro de Paiva, deferiu tutela de urgência determinando ao Estado do Pará e ao Município de Belém o fornecimento do dispositivo MICRA MARCAPASSO TRANSCATETER SEM ELETRODOS DUPLA CÂMARA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, com possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

Na origem, o agravado pleiteia a concessão de dispositivo médico específico e de alto custo, em razão de quadro clínico que inclui fibrilação atrial com baixa resposta ventricular e bloqueio de ramo, agravado por histórico de infecção em tentativas anteriores de implante de marca-passo convencional, sendo recomendada a utilização de modelo intracardíaco específico (MICRA VR), não fornecido regularmente pelo SUS e de custo elevado.

O Município de Belém interpôs Agravo de Instrumento (ID 21713570), arguindo a ausência dos pressupostos da tutela de urgência ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Aduz, ainda, que o atendimento da demanda individualizada compromete a universalidade e eficiência do Sistema Único de Saúde, invocando, para tanto, o princípio da segurança jurídica e a teoria do periculum in mora inverso.

Na Decisão ID 21800831, ora vergastada, neguei provimento ao recurso, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao direito à saúde (Tema 793 da Repercussão Geral, STF), a urgência do procedimento, ratificada por parecer técnico do NATJUS, bem como a jurisprudência dominante do STF e STJ quanto à legitimidade de bloqueios judiciais em hipóteses excepcionais para garantir tratamento médico essencial à preservação da vida e saúde do cidadão.

Inconformado, o Município de Belém opôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 22486665), reiterando os fundamentos anteriormente expendidos no Agravo de Instrumento, acrescendo o argumento de ilegitimidade passiva por tratar-se de tratamento de alta complexidade cuja competência, segundo sustenta, seria do Estado do Pará, nos termos da organização do SUS e do art. 339 do CPC.

O Agravado não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 23004869.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Compulsando atentamente os autos, verifico que parte da argumentação trazida nas razões do recurso de Agravo Interno não merece sequer ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. Explico:

Da simples leitura das razões do Agravo Interno se constata que a arguição de ilegitimidade passiva do Município por envolver tratamento de alta complexidade não compõe o recurso original, d
e modo que a decisão recorrida sequer poderia tê-la apreciado. Destarte, não configuram impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que contraria o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

Tais razões constituem inovação recursal incabível, posto que estão preclusas, uma vez que deveriam ter sido apresentadas oportunamente no recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ADVERSADA. APELAÇÃO QUE VIOLOU O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART . 1.021, § 1º, CPC). ALEGAÇÕES NOVAS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS NO APELO. VEDAÇÃO . JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 43 DA SÚMULA DO TJCE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE . APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM A IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve proceder à impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada. Estando as razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, torna-se imperioso não conhecer do recurso. 2 . Ademais, é vedado ao recorrente, em sede de agravo interno, suscitar matéria não ventilada em sua apelação, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal. 3. Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº . 0203176-76.2022.8.06 .0167/50000, Acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 04 de dezembro de 2023.

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0203176-76.2022 .8.06.0167, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2023)

E M E N T A PROCESSO CIVIL – PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. - A matéria arguida em agravo interno não foi apreciada na decisão recorrida porque sequer aduzida pelo agravante em suas razões de apelação, constituindo, assim, inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico processual - Agravo interno não conhecido.

(TRF-3 - ApCiv: 60801236720194039999 SP, Relator.: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/09/2024)

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DAS AGRAVANTES EM FACE DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 1 . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, CAPUT E PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2 . CONSTATAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL, ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS INÉDITOS EM AGRAVO INTERNO, E PRECLUSÃO CONSUMATIVA, POIS DEVERIAM TER SIDO APRESENTADOS OPORTUNAMENTE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR 00716530720248160000 Londrina, Relator.: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 07/08/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE CONTRA A APRECIAÇÃO UNIPESSOAL DO RECURSO PRIMITIVO. INSUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DETERMINADA NA SENTENÇA. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO NA APELAÇÃO DO ORA AGRAVANTE. TEMA SUSCITADO APENAS NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA . INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. EXEGESE DOS §§ 1º E 4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO . MULTA APLICADA. (TJSC, Apelação n. 5019367-98.2019 .8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j . 27-02-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5019367-98.2019.8 .24.0038, Relator.: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 27/02/2024, Quinta Câmara de Direito Civil)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISUM DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 – Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso . 2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15. 3 - Agravo Interno não conhecido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805634-45.2021.8.14 .0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENOR . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MULTA DIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau determinando a realização de avaliação global física, intelectual e consulta com neurologista infantil em favor de menor, nos termos de tutela antecipada requerida pela Defensoria Pública. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que a gestão plena da saúde compete ao Município de Belém, além de pleitear a redução da multa diária fixada .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui responsabilidade solidária para custear o tratamento médico do menor, mesmo diante da descentralização da gestão da saúde; (ii) verificar se a alegação de excesso da multa diária pode ser analisada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (RE 855178, Tema 793 da Repercussão Geral), sendo possível a inclusão de qualquer um deles no polo passivo da demanda .

A descentralização da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) não exime o Estado do Pará de sua obrigação constitucional de garantir o direito à saúde, nos termos dos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal.

A alegação de excesso da multa diária configura inovação recursal, pois não foi suscitada no agravo de instrumento originário, impedindo sua análise nesta fase processual.

O entendimento consolidado do TJPA e do STF reforça o dever do Estado em garantir a assistência médica, sobretudo em casos que envolvem menores e pessoas em situação de vulnerabilidade.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o demandante escolher qualquer um deles para integrar o polo passivo da ação.

A descentralização da gestão da saúde não exime os Estados de seu dever constitucional de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Questões não suscitadas no agravo de instrumento originário configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min . Luiz Fux, DJe 16.03.2015; TJPA, MS nº 0802473-90.2022 .8.14.0000, Rel. Des . Ezilda Pastana Mutran, j. 06.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0022456-25 .2015.8.14.0301, Rel . Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.05 .2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08095828720248140000 26217863, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, sobrevivem ao juízo de admissibilidade apenas as demais argumentações do Agravante.

Passo ao julgamento do mérito.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante novamente alega de forma genérica a ausência dos pressupostos autorizadores para concessão da tutela de urgência, violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como alega ausência de dotação orçamentária, de modo que o cumprimento das demandas individualizadas, em detrimento da coletividade, comprometeria o funcionamento do sistema de saúde.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi decidido no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, destacando que a prestação jurisdicional em matéria de saúde não viola o princípio da separação dos poderes ante flagrante omissão dos entes estatais, tratando-se de garantia fundamental constitucionalmente assegurada.

No tocante à determinação de bloqueio de verbas públicas, o
decisium
invocou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n.º 84, segundo a qual é lícito ao magistrado, no exercício do poder de efetivação das decisões judiciais, determinar o sequestro de valores do ente público devedor para assegurar o fornecimento de tratamento médico, desde que fundamentadamente.

Vejamos o teor da decisão:

“1- Sobre a responsabilidade pelo tratamento, o direito subjetivo a saúde e o Tema 793 de Repercussão Geral

Quanto a responsabilidade dos entes o dever de assistência à saúde é comum aos entes da Federação. A Lei n.º 8.080/90, que “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, atribui ao Estado a responsabilidade pela assistência terapêutica integral e estabelece, em seu artigo 9º, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são competentes para prestação do serviço de saúde pública e gestores das verbas do SUS. Ademais, o direito ao necessário à manutenção da saúde e da vida é amparado na Constituição Federal.

Tal entendimento foi confirmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178, afetado para definição do
Tema nº 793
de Repercussão Geral, reforçado o caráter solidário da responsabilidade relacionada a prestação de assistência à saúde, indicando-se apenas a possibilidade de que o ente que suportou o ônus em razão da decisão judicial seja ressarcido. Cita-se a tese: “Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar
o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

O acórdão do referido recurso extraordinário foi assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

A União opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, reiterando a possibilidade de o polo passivo ser composto por qualquer um dos entes federados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

Quanto à interpretação da tese, assim já se pronunciou também o c. Superior Tribunal de Justiça
[1]
: “
A ressalva constante da parte final da mencionada tese não modifica a legitimidade dos entes federativos para figurarem no polo passivo
das demandas prestacionais na área de saúde, pois não foi alterado o caráter solidário da referida obrigação. A referência aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e à repartição de competências entre os respectivos entes federados, no âmbito do SUS, trouxe
diretriz ao magistrado do cumprimento da sentença,

nos casos
em que mais de um ente público
for condenado a fornecer o tratamento de saúde
. Além disso, a sobredita ressalva proporciona a quem suportou o ônus financeiro da obrigação a buscar o respectivo ressarcimento”.

Quanto ao mérito, os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Ao contrário, intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais devem ser prontamente cumpridos, independente de norma superveniente, sob pena de afronta aos direitos básicos do indivíduo, consequentemente, não se admite na hipótese, confundir a determinação fundamentada de fornecimento do tratamento, pelo Judiciário, com ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Desse modo, entende-se que é atribuição tanto do Estado quanto do Município, como bem pontuou o juízo a quo na decisão ao se referir “
REQUERIDOS
”, sob os quais “PODERÁ” incidir bloqueio de valores, uma vez que não providenciaram o tratamento necessário à vida digna e à saúde e, por isso, conquanto a obrigação tenha sido direcionada a ambos, nenhum do dois pode opor a objeção de ilegitimidade, embora lhes sejam perfeitamente possível discutir, na via administrativa e, se necessário, na judicial, a responsabilidade pelo custeio do tratamento.

2 – Sobre o eventual futuro bloqueio de verbas públicas

Quanto ao bloqueio de verbas públicas para custear o tratamento de saúde necessário, temos que o c. STJ, há muito fixou jurisprudência em sede de
Recurso Repetitivo ––
Tema 84
,
cuja tese estabelece
:
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

Finalmente, em relação ao iter processual, tenho que o juízo de origem está absolutamente orientado em conformidade com os Enunciados de Saúde do CNJ, em especial os enunciados 56, 82 e 113.

Até a efetivação do bloqueio, Estado e Município poderão apresentar solução na rede pública, e quiçá, evitar o sequestro que ainda não se configurou.

Assim, ante todo exposto, sendo a pretensão do município contrária a jurisprudência vinculante do STF e do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso com fundamento nos arts. 927 e 932, IV do CPC c/c Tema 793 de Repercussão Geral e Tema 84 dos Recursos Repetitivos.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025